Tribunal: TJMT
Processo: 1012349-97.2017.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012349-97.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[VOLMAR LODI - CPF: 503.181.609-00 (APELADO), PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - CPF: 041.916.691-25 (ADVOGADO), EDILO TENORIO BRAGA - CPF: 011.505.971-78 (ADVOGADO), DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA - CNPJ: 07.625.119/0001-07 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FABRICANTE –INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 88 E 101, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART.
18
DO
CDC
– LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO NÃO RESPEITADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PEDIDO ALTERNATIVO PARA REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO BEM –
DECISÃO
ULTRA PETITA
– IMPOSIÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto

(TJ-DF 20170610005214).

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade.

Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça “
em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor”
(REsp. nº 547.794/PR).

É cediço que a decisão deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
,
ultra
ou
extra

petita.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos Ação Cominatória Para Substituição De Produto c/c Danos Morais nº 1012349-97.2017.8.11.0015, movida por VOLMAR LODI, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a substituição do automóvel com vício, por outro da mesma espécie, zero quilômetro, em perfeitas condições, no prazo de 15 (quinze) dias, OU a restituição da quantia paga, qual seja, R$249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da compra (20.06.2017), ficando a escolha a encargo do AUTOR (art. 18, § 1º, CDC), bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ)., além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, de Id. 45053984, a recorrente sustenta que houve julgamento
ultra petita
em relação ao deferimento do pedido alternativo de restituição do valor pago devidamente corrigido. Aduz que conforme se verifica na petição inicial, o pedido do apelado é certo e determinado nos itens 3 e 4 (Id. 10535411), requerendo expressamente a substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições e, em pedido alternativo a restituição do valor devidamente corrigido, ou seja,
“que o Juízo a quo infringiu o princípio da adstrição do pedido julgou o pleito autoral além do requerido quando defere a substituição do veículo ou a restituição em pecúnia”.

Assevera a necessidade de a inclusão da Fabricante no polo passivo da demanda, uma vez que existe a responsabilidade solidária imposta por lei ao fornecedor (art. 18, do CDC) nos casos envolvam vício de produto.

Salienta que embora tenha sido rejeita a tese de chamamento ao processo em sede do despacho saneador (id. 19386417), matéria pode ser reapresentada em preliminar da apelação, conforme o artigo 1.009 do CPC.

Salienta, também, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo e apresenta a excludente de responsabilidade civil relativa à “culpa exclusiva de terceiro”, alegando que a fabricante é a única responsável por eventual vício oculto no produto (veículo zero km). Registra que apenas intermediou a transação como mera revendedora, afigurando-se descabida qualquer a responsabilização de sua parte.

Por derradeiro, sustenta a ausência de prejuízos morais ou, alternativamente, busca a minoração do
quantum
para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 45053992, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. Sem preliminares pelo apelado.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

A ação foi proposta com o objetivo de substituição do veículo marca/modelo Dodge RAM2500 LARAMIE, 05 passageiros, 06 cilindros, 0 km, modelo 2016/2016, cabine dupla, de cor Preto Metálico, revestido em couro canyon castanho, combustível: Diesel, Renavam 01121336326, Placa QBE6206, Chassi 3C6UR5FL7GG354522, por outro da mesma espécie em perfeitas condições, ou alternativamente, a restituição da quantia de R$249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), devidamente atualizada.

O autor narra na inicial
“que o veículo 0 km citado foi adquirido junto à requerida em 20.06.2017, no entanto, em 04.08.2017, constatou a existência de um defeito no bem, que veio a ser ratificado pelo Laudo Técnico nº 201204, emitido pela empresa Dekra”
e
“não logrou êxito em solucionar o imbróglio de maneira administrativa”
.

Ao julgar o feito, o Magistrado sentenciante reconheceu a procedência parcial da ação e determinou a substituição do automóvel com vício, por outro da mesma espécie, zero quilômetro, em perfeitas condições, no prazo de 15 (quinze) dias, OU a restituição da quantia paga, qual seja, R$249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da data da compra (20.06.2017), ficando a escolha a encargo do autor (art. 18, § 1º, CDC), bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Inconformada, a parte ré interpôs o vertente recurso asseverando que houve julgamento
ultra petita
, pois o juízo
“infringiu o princípio da adstrição do pedido julgou o pleito autoral além do requerido quando defere a substituição do veículo ou a restituição em pecúnia
”.

Sustenta a necessidade de chamamento ao processo da empresa FCA Automóveis S/A, eis que há responsabilidade solidária entre o fornecedor de produtos e o fabricante.

Aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo ante à excludente de responsabilidade civil relativa à “culpa exclusiva de terceiro”.

Por fim, aduz a inexistência de prejuízos morais. Alternativamente, almeja a redução do
quantum
para atender aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

As hipóteses de cabimento de chamamento de terceiro ao processo estão previstas no artigo 130 do CPC,
in verbis
:

“Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum”
.

Como bem consignado no despacho saneador, embora a responsabilidade entre o fornecedor de produtos e o fabricante seja solidária pelos danos causados ao consumidor, conforme preconiza a legislação consumerista, sabe-se que o ajuizamento da ação em face de todos os responsáveis ou de apenas um deles é uma faculdade do consumidor, o que não obsta o direito de regresso do fornecedor eventualmente responsabilizado.

Outrossim, ressai dos artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, que
é processualmente inadmissível a denunciação da lide ou chamamento ao processo na hipótese de responsabilidade do fornecedor de produto
, salvo nos casos de contratação de seguro pelo fornecedor.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO VENDEDOR.
PRETENSÃO DE CHAMAMENTO AO PROCESSO DO FABRICANTE. INVIABILIDADE
. [...] SENTENÇA MANTIDA. I. Há legitimidade ad causam quando as partes da relação processual correspondem às partes que figuram no conflito de interesses submetido a julgamento (...) III.
De acordo com os artigos 88 e 101, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, não é processualmente admissível a denunciação da lide ou o chamamento ao processo do fabricante do veículo em demanda ajuizada pelo consumidor com fundamento na responsabilidade por vício do produto
. [...]”
(TJ-DF 20170610005214 DF 0000510-33.2017.8.07.0006, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/02/2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APENAS CONTRA A FORNECEDORA.
AGRAVANTE QUE PRETENDE O CHAMAMENTO AO PROCESSO DA FABRICANTE DO VEÍCULO. INADMISSIBILIDADE.
MODALIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS APENAS PARA O CASO DE SEGURO CONTRATADO PELO FORNECEDOR (ART. 101, II, DO CDC). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FORNECEDOR E FABRICANTE. FACULDADE DO CONSUMIDOR DEMANDAR CONTRA TODOS OU APENAS UM DELES. RECURSO DESPROVIDO”
(TJ-SP 20882720920188260000 SP 2088272- 09.2018.8.26.0000, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 03/07/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2018).

Quanto a alegada ilegitimidade passiva da revendedora em razão da excludente de responsabilidade civil relativa à “culpa exclusiva de terceiro”, saliento que o Superior Tribunal de Justiça, na análise do Recurso Especial nº 547.794/PR, reconheceu a legitimidade desta, sustentando que:
“em diversos precedentes desta Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. A propósito: REsp nº 185.386/SP, Relator o Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ de 22/3/99; REsp nº 195.659/SP, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 12/6/2000; AgRgAg nº 350.590/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 25/6/01; REsp nº 445.804/RJ, Relator o Ministro Ari Pargendler, DJ de 19/5/03; REsp nº 554.876/RJ, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 3/5/04”.(Apelações Cíveis nº 1.548.623-8 e nº 1.548.647-8 13).

Em caso bastante semelhante, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – RESPONSABILIDADE EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor (...)”
(TJMT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 00423995020148110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 30/01/2019, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/02/2019).

Assim, com acerto o Magistrado ao reconhecer a legitimidade da revendedora figurar no polo passivo da demanda, detendo responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor/apelado na hipótese de caracterização do vício redibitório no veículo automotor.

Sabe-se os vícios ocultos são aqueles incapazes de serem constatados no momento da celebração do negócio e que tornam a coisa imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminua o valor, de tal forma que o negócio jurídico não se realizaria, se sabidas as aludidas circunstâncias.

Salienta-se que a responsabilidade não se restringe apenas aos casos em que a segurança do consumidor resta afetada, mas também, quando o bem ou serviço apresenta falha na adequação ou não sirva para o uso a que se destina, apresentando defeitos, avarias e indo em desacordo ao esperado pelo consumidor, mesmo que tais vícios não afetem a segurança, consoante se infere do “
caput
” do artigo 18 do CDC.

Na hipótese, restou demonstrado o vício do produto pelo laudo técnico apresentado pelo autor, no Id.10535484, o qual registra falha/diferença na pintura em diversas partes do veículo zero KM adquirido pelo recorrido, cuja vistoria foi realizada em 05.08.2017, ou seja, menos de dois meses após a aquisição do bem.

Também, incontestável nos autos que a recorrente foi contatada pelo consumidor logo em seguida para reparação do veículo e deixou de providenciar os reparos dos vícios no prazo legal. Ademais, é ônus da prova da inexistência de defeito no produto colocado no mercado é do fabricante ou fornecedor, a teor do artigo 12, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Os documentos colacionados nos autos evidenciam apenas que a recorrente somente adotou providências para análise do veículo depois de ultrapassado o prazo de trinta dias da ciência do problema (Ids. 17423761 e 17423765), bem como que não houve solução do problema administrativamente.

Neste aspecto, é cediço que o Código de Defesa do Consumidor traz como prazo razoável o período de 30 (trinta) dias para sanar o vício, sob pena de substituição do bem ou restituição da quantia paga ou, ainda, o abatimento proporcional, nos termos do artigo 18, “
caput
” e § 1º, sendo que o § 3º, prevê a possibilidade de uso imediato destas alternativas no caso da extensão do vício puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuindo-lhe o valor.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIOS DE FÁBRICA – DEVER DE REPARAÇÃO DOS DEFEITOS PELA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE, SOLIDARIAMENTE – AUSÊNCIA DE REPARO NO PRAZO LEGAL – RESTITUIÇÃO IMEDIATA DA QUANTIA PAGA, MONETARIAMENTE ATUALIZADA – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 18, §1º DO CDC – DANO MORAL – CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO – FIXADA EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E EM CONSONÂNCIA COM PARÂMETROS DO STJ - RECURSOS DE AMBOS DESPROVIDOS. Não ocorrerá cerceamento de defesa quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 330, I, do CPC/1973. A ausência de reparo nos vícios de fábrica encontrados em automóvel novo no prazo legal (30 dias) pela concessionária e fabricante, ao consumidor é facultado exigir, alternativamente e à sua escolha a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos e o abatimento proporcional do preço, conforme estabelece o artigo 18, §1º do CDC. A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo.”
(TJMT – N.U 0001494-08.2011.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

No que concerne a existência de dano moral, restou plenamente caracterizada a situação injusta para qual o recorrido não concorreu, decorrente da demora, desconforto, aflição e transtornos a que foi submetido, é perfeitamente passível de indenização extrapatrimonial.

Como bem consignado, por certo, ao adquirir um veículo zero quilômetro, o adquirente nutre a expectativa de desfrutar das qualidades essenciais de um bem novo, dentre elas, a certeza de que adquiriu um produto confiável, o qual não lhe dará aborrecimentos.

Ademais, ao comprar um veículo zero quilômetro, pelo qual pagou valor maior do que um usado, tem-se a expectativa de que este venha em perfeitas condições, sem qualquer vício.

Assim, perfilho do posicionamento de que a situação vivenciada pelo consumidor superou o patamar dos meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM. DEFEITO NA PINTURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. VERIFICAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DO PRODUTO. PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA VENDEDORA. PRESENÇA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I- Pela teoria da asserção, a concessionária tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo do processo, no qual o adquirente de veículo zero quilômetro busca reparação por danos material e moral em face de vício na pintura, que supostamente implica em avaria prévia. II- O início da contagem do prazo de decadência para a reclamação de vícios do produto (art. 26 do CDC) se dá após o encerramento da garantia contratual, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial. Se a reclamação acerca do vício aparente se deu ainda no prazo de garantia, afastada está a prejudicial de decadência. III- O consumidor que compra um veículo novo pretende obter tranquilidade e segurança, dele usufruindo por tempo razoável sem que apresente falhas ou defeitos. Logo, sofre dano moral aquele que compra veículo novo com vício redibitório aparente, não sanado pelo fornecedor nas diversas tentativas de solução. IV conforme entendimento do STJ, tanto a concessionária quanto o fabricante respondem pelos danos moral e material decorrentes dos vícios aparentes observados em veículo novo. V- A indenização por dano moral deve ser fixada com vista aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. V- Recurso conhecido, preliminar e prejudicial rejeitadas e mérito provido”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.376523-0/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018).

Suplantada esta questão, cabe agora aferir o valor da indenização arbitrada em primeiro grau, cuja modificação é pretendida no apelo.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrente frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pelo consumidor, tenho que a condenação a título de danos morais,
na importância fixada na sentença, de R$5.000,00 (cinco mil e reais)
, mostra-se adequada, razoável e proporcional frente às peculiaridades do fato noticiado.

Por fim, quanto ao julgamento
ultra petita
, adianto ser o caso de acolher tal pretensão.

É cediço que a decisão deve ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do CPC), sob pena de ser
citra
,
ultra
ou
extra

petita
.

Como ensina Humberto Theodoro Junior,
o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita).
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 518).

E sobre a decisão
ultra petita
anota:

“O defeito da sentença ultra petita, por seu turno, não é totalmente igual ao da extra petita. Aqui o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então, é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte que, ao julgar o recurso da parte prejudicada, o tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aquilo que ultrapassou o pedido.
” (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 521).

Na hipótese dos autos, verifica-se da leitura da peça vestibular que, de fato, a parte autora fez pedido certo e determinado, a fim de que “
seja determinada à Requerida a substituição, de imediato, do bem adquirido por outro da mesma espécie, em perfeitas condições, visto que já se perfaz mais de 30 (trinta) dias da data do surgimento do defeito e da ciência da empresa ré”.

Caso não seja acolhida tal pretensão, o autor consignou seja “
alternativamente, a condenação da demandada na restituição de R$249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais) devidamente corrigidos, até a data de pagamento, com juros e correção monetária, além das eventuais perdas e danos, nos termos do art. 18, inciso II, do CDC”
(Id. 45051970).

Não tendo o apelado requerido como pedido principal a restituição do valor pago, esta parte da sentença merece reforma para limitar a condenação ao limite do pedido formulado, em observância ao princípio da congruência.

A propósito, colaciono aresto do STJ que enfrentou questão semelhante:

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO [...] 1. Tendo sido examinadas no acórdão impugnado, ainda que implicitamente, todas as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento. 2.
Configura-se julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, ficando o julgado sujeito à declaração de nulidade.
3. Recurso especial conhecido em parte e provido.”
(REsp 829.432/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009).

Da Corte Paulista:

“[...] SENTENÇA ULTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE DO JULGAMENTO DE OFÍCIO. Não é nula a sentença ultra petita, bastando sua adequação ao pedido inicial. [...] Infringência ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença. Artigos 128 e 460 do CPC/73. Sentença ultra petita. Precedentes jurisprudenciais. Excesso extirpado. Recurso provido, exclusivamente para afastar o vício apontado.”
(TJSP - AP 10008847720148260533 - Relator(a): Bonilha Filho; Comarca: Santa Bárbara D Oeste; Órgão julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/09/2015; Data de registro: 25/09/2015).

E deste e. Tribunal:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO - DENÚNCIA VAZIA - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SUBLOCATÁRIO - DESPEJO DECRETADO - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DE PEDIDO - IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - SENTENÇA ULTRA PETITA - EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO - EXTIRPAÇÃO DA CONDENAÇÃO INDEVIDA QUE NÃO INFLUENCIA NO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. “
O Princípio da Congruência determina que o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte (
art. 128 do CPC)” (AgRg no REsp 651.725/RJ; 2ª T.; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 07-5-2009; DJU 20-8-2009; in www.stj.jus.br). A lei processual dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios (art. 20, cabeça, do CPC). A extirpação, no recurso, de indevida condenação extra petita, não livra o réu dos ônus da sucumbência”
(N.U 0090481-17.2009.8.11.0000, JURACY PERSIANI, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/04/2010, Publicado no DJE 20/04/2010).

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para excluir a alternativa de restituição da quantia paga, mantendo-se a ordem de substituição do o automóvel com vício, por outro da mesma espécie, zero quilômetro, em perfeitas condições, bem como os demais termos da sentença.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020